Tribunal: TJSP
Processo: 1007428-53.2024.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo internacional – Atraso final de quase nove horas – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Fortuito interno – Falha na prestação do serviço – Fatos que extrapolam o mero aborrecimento – Danos morais configurados - Quantum indenizatório fixado que comporta majoração para

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo internacional – Atraso final de quase nove horas – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Fortuito interno – Falha na prestação do serviço – Fatos que extrapolam o mero aborrecimento – Danos morais configurados - Quantum indenizatório fixado que comporta majoração para R$ 9.000,00 (nove mil reais) - Valor em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Honorários advocatícios - Majoração - Impossibilidade – Valor arbitrado que não comporta adequação - Recurso parcialmente provido.